Tribunal: TJPA
Processo: 0802486-26.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) - 0802486-26.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: VANDERSON ANTONIO SANTOS MENDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE LIMINAR NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O agravante requereu liminar para suspender a execução da pena, pedido que foi indeferido ante a inexistência de previsão no ordenamento jurídico. Ocorre que o Código de Processo Penal (arts. 621 a 630) e o Regimento Interno desta Corte (arts. 250-253), não preveem o

pedido de liminar em sede de revisão criminal. Precedente desta Corte.

2.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Belém, 20 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VANDERSON ANTONIO SANTOS MENDES
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos da presente Revisão Criminal, interpôs o presente
AGRAVO REGIMENTAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que a jurisprudência admite o pedido de liminar em sede de revisão criminal, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida.

Por isso, pede o provimento do recurso a fim de que a liminar pleiteada seja deferida.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Com efeito, nos autos da revisão criminal, o agravante requereu liminar para suspender a execução da pena, pedido que foi indeferido (doc. Id nº 4799228), ante a inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

Ocorre que nem no Código de Processo Penal (arts. 621 a 630) nem no Regimento Interno desta Corte (arts. 250-253), há previsão de pedido de liminar em sede de revisão criminal.

Ademais, assim já decidiu esta Corte:

Revisão criminal. Pedido revisional. Preliminar. Nulidade de laudo pericial. Rejeitada. Mérito.

Julgamento contrário à evidência dos autos. Indeferimento. Existência de provas de autoria e materialidade que legitimam a condenação.

1. Preliminar: a regra do art. 159, § 2º do CPP não é absoluta, razão pela qual havendo nos autos elementos mais que suficientes para provar a materialidade delitiva, insubsistente se torna a tese de nulidade ou desfundamentação do laudo pericial. Rejeitada.

2. Mérito: julgamento contra a evidência dos autos é aquele totalmente divorciado de qualquer sustentação fático-probatória. In casu, autoria e materialidade estão totalmente provadas pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, não havendo como desconstituir a decisão do Tribunal do Júri.

3. O Tribunal não está autorizado a excluir qualificadora já

reconhecida pelo Conselho de Sentença em julgamento definitivo.

4. Por mais que se receba os antecedentes criminais na dosimetria da pena de forma favorável, assim como a primariedade, a qual também não foi provada, ainda assim há prevalência de circunstâncias negativas, o que gera a fixação da pena impreterivelmente em seu grau médio e não no mínimo como tenta requer o condenado.

5. Em relação à tutela antecipada, além de não haver previsão legal para sua aplicabilidade, não há fundamento em sua

concessão, porque as nulidades arguidas não foram acatadas, e qualquer exercício de direito à liberdade regido pela execução penal, deve ser dirigido ao juízo competente.
Pedido revisional parcialmente deferido. Decisão por maioria. (2013.04227886-75, 126.705, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-11-18, Publicado em 2013-11-20).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
20
de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/05/2021